Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. CORRUPÇÃO MENORES FORMAL. CONCURSO DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.
1.O laudo de perícia criminal concluiu que a faca periciada, utilizada pelo apelante durante a prática delituosa, “é eficiente para produzir lesões pérfuro-incisivas”.
2. A ausência de tais impressões, não interfere na prolação da sentença condenatória quando outros elementos de provas suprem, de maneira satisfatória essa ausência.
3.O crime impossível ou tentativa inidônea ou quase crime para alguns, ocorre quando o sujeito ativo da empreitada se utiliza de meios absolutamente ineficazes ou o objeto do crime pretendido é absolutamente impróprio, tornando-se, desse modo, impossível a consumação do delito.
4. As provas caminham em sintonia e no sentido de que, apesar do emprego de violência por parte do apelante, esse não conseguiu lograr êxito na subtração patrimonial da vítima.
5. O crime de corrupção menores é de natureza formal, de modo se dispensa o efetivo desvirtuamento da conduta do menor ou até mesmo, torna-se irrelevante, o fato de o menor já ter praticado conduta ilícita anteriormente. O enunciado No 500 da súmula do STJ apresenta-nos a seguinte redação: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
6. O princípio do in dubio pro reo tem aplicação quando as provas sobre o crime não são claras, quando deixam o julgador inseguro sobre a dinâmica dos fatos
7. Recurso desprovido